Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Alexandre Gomes San Martins da Paixão, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 28 de janeiro de 2020, tendo sua prisão convertida em preventiva, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, §2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Sustenta que a defesa postulou pedido de revogação da prisão preventiva, e até o momento não foi analisado pela autoridade coatora, bem como ainda não foi instaurado ação penal em desfavor do paciente, mesmo estando preso há 115 (cento e quinze) dias.
Aduz que não houve nem mesmo denúncia formal contra beneficiário, ressaltando que o paciente pode não vir a ser denunciado pelo crime em comento, e sim por lesão corporal.
Expõe que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalha com carteira assinada na Empresa Ambiental Serviços Terceirizados, confessa em parte as imputações a ele atribuídas, e afirma que está arrependido, bem como a vítima não mora mais na Comarca.
Ressalta que não pode o Paciente permanecer encarcerado possuindo todos os requisitos para a sua liberdade, o que configura constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, por absoluta ineficácia do Estado.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 42882493)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 43648473). Informações juntadas (Id. 44742982 até 44742985)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Gomes San Martins da Paixão, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 44742982)
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR:
Inicialmente cumpre esclarecer a V.Ex.a, que em razão da existência de medidas protetivas entre as partes perante este Juízo (1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), foi declinada a competência nos autos de prisão em flagrante n. 7104-36.2020.811.0042 (código: 616942) e Inquérito Policial n. 7807-64.2020.811.0042 (código: 617824), em 27.05.2020, determinando a redistribuição dos feitos com a máxima urgência (decisão anexa), sendo que o referido processo somente foi redistribuído para este Juízo na data de hoje.
Trata-se de “Autos de Prisão em Flagrante” do paciente Alexandre Gomes San Martin da Paixão, ocorrida em 28.02.2020 (e não em 28.01.2020), como alega a defesa), por, supostamente, ter praticado tentativa de feminicídio contra a vítima Maria Milka Ramalho Amorim da Paixão, sua esposa com quem convive há mais de 25 anos e tem 03 filhas.
Ressai dos autos, que submetido à custodia, o paciente teve sua prisão foi convertida em preventiva em razão da Juíza prolatora da decisão entender presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade, sobretudo pelo boletim de ocorrência n. 2020.60726, depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão de que foi necessário acionar o SAMU e encaminhar a vítima diretamente ao Hospital Municipal de Cuiabá, em razão da gravidade das lesões verificadas e prontuários médicos que demonstram a gravidade das lesões perpetradas contra vítima, o que ficou demonstrado também por meio de fotografia juntada aos autos e o periculum libertatis na possibilidade da liberdade do paciente ser traduzida como intimidação à vítima, eis que alimentado pela sensação de impunidade, e imbuído pela ira com o advento de sua prisão, poderá perpetuar o crime que somente não se concretizou, conforme declarações prestadas nos autos, por ter sido ele impedido por vizinhos de continuar a agredir a vítima.
Acrescentou ainda a juíza da custódia que a gravidade das lesões perpetradas contra a vítima, havendo notícias nos autos de que não satisfeito em dar tapas e muros no rosto da vítima, o paciente quebrou uma garrafa de vinho no rosto dela e com os cacos da garrafa passou a perfurar sua face e, posteriormente, passou a agredi-la com pedradas no rosto, constando ainda nos autos que tentou mordê-la e com isso perdeu dois dentes inferiores, demonstrando com tal atitude uma agressividade exarcerbada e grande periculosidade para a integridade física e emocional da vítima caso seja colocado em liberdade neste ato e que, não bastasse isso, a análise dos antecedentes criminais do paciente demonstraram a existência de dois executivos de pena pela prática do crime de roubo majorado (executivo de pena n. 18049- 63.2012.811.0042 – código: 336620), confirmando seu espírito transgressor e péssima conduta social, além de justificar a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
Após essa decisão, foi proferido pela magistrada da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, despacho determinando a remessa para a Defensoria Pública Criminal, não constando mais nada nos autos físicos.
Porém, por meio de consulta ao Apolo Eletrônico, verifico que em 27.05.2020, foi efetuada a juntada pela Gestora da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no referido sistema, pedido de revogação de prisão efetuado pela defesa do paciente em 29.04.2020, mas até então não juntado aos autos e a decisão acima mencionada que determinou a redistribuição do feito para este Juízo.
Ressalto que em razão da pandemia do COVID-19 e da determinação de fechamento do Fórum da capital, as decisões e pedidos acima mencionados não foram juntadas aos autos físicos.
Porém, por esta magistrada já foi determinado o envio, por e-mail, do pedido de revogação de prisão do paciente para o Ministério Público que atua perante esta Vara, assim, como do Inquérito Policial n. 7807-64.2020.811.0042, para adoção das providências que entender cabíveis (decisões anexas).
Complementando as informações solicitadas, informo que nos autos da Medida Protetiva n.o 1009992-61.2020.8.11.0041 – PJe, foram deferidas em favor da vítima as seguintes medidas: “PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância e PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO”, sobre as quais o paciente foi devidamente intimado em 17/04/2020.
Era o que tínhamos que informar, renovando os protestos de elevada estima e consideração.”
In casu, nota-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Cabe destacar que em análise perfunctória, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, pode-se extrair do decisum que converteu o flagrante em prisão preventiva, que a autoridade judiciária indicada como coatora analisou a presença da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como entendeu que o periculum libertatis estava presente diante gravidade das agressões, supostamente praticadas pelo paciente, que agrediu a vítima, em tese com socos, murros, mordidas, utilizando ainda de uma pedra e uma garrafa de vinho.
Soma-se o fato de que, nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária consignou que o paciente possui dois executivos de pena pela prática do crime de roubo majorado (executivo de pena n. 18049- 63.2012.811.0042 – código: 336620), fator concreto para manter a prisão preventiva do beneficiário, haja vista o risco de reiteração delitiva.
Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos constantes nos autos originais, para justificar a custódia preventiva do paciente.
No mais, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos “Primus”, verifica-se que o pedido de revogação da prisão cautelar, feito pela defesa do paciente, foi analisado em 02 de maio de 2020, sendo indeferido.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Deste modo, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.